Tribunal: TJPA
Processo: 0807492-43.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807492-43.2023.8.14.0000

PACIENTE: BRUNO RODRIGUES DE OLIVEIRA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURILÂNDIA DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DELONGA INJUSTIFICADA PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO JURISDICIONAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

1. Na linha da diretriz jurisprudencial estabelecida pelas Cortes de Justiça Estaduais, é “incomportável o reconhecimento de excesso de prazo da custódia cautelar, na esteira do entendimento sumular 52 do STJ, quando a instrução criminal já foi concluída antes da impetração e a delonga para a prolação da sentença não se afigure desarrazoada” (TJGO, HC n. 5742284.07.2019.8.09.0000, Rel. Desembargador J. Paganucci Jr, 1ª Câmara Criminal, DJe de 22/01/2020), como se verifica no caso em análise, em que toda a instrução processual transcorreu em lapso inferior a um ano e o processo aguarda prolação de sentença há cerca de três meses.

2. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 08/08/2023 a 10/08/2023
, por unanimidade de votos,
em CONHECER e DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 10 de agosto de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
BRUNO RODRIGUES DE OLIVEIRA
contra ato coator do Juízo da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte/PA proferido nos autos da ação penal n. 0800611-27.2022.8.14.0116. Na origem, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes encartados no art. 157, §2º, II, do CP e art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, do CP, e está preso cautelarmente desde 04 de julho de 2022.

Em inicial, o impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, sustentando, em razões de direito, a ocorrência de constrangimento ilegal sob o argumento de excesso de prazo da prisão cautelar em razão da demora para prolação de sentença. Nesse contexto, pugna, liminarmente e no mérito, pelo relaxamento da custódia objurgada.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 14032138.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 14059548).

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 14429326).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Nesse passo, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa a afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de excesso de prazo da prisão cautelar em razão da delonga para prolação de sentença, circunstância que autorizaria o relaxamento da prisão do paciente.

Bem delimitada a matéria deduzida no presente
mandamus
, destaco, inicialmente, que na hipótese de impetração voltada contra excesso de prazo para formação da culpa, é imprescindível a demonstração de que o Estado-Juiz retardou a marcha processual à mingua de justificativa válida, em franco menoscabo à garantia da razoável duração do processo assegurada a partir do texto constitucional (CF, art. 5º, LXXVIII). No ponto, vale assinalar que consoante entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a aferição do excesso de prazo para formação da culpa “não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário,
um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal
.” (STJ,
HC 703.292/RS
, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 21/03/2022, cf.
https://bit.ly/3LTvpQ1
).

Erigidas tais premissas, e a despeito da linha argumentativa desenvolvida na exordial, não vislumbro, na espécie, a ocorrência de quaisquer das hipóteses que autorizam o reconhecimento de excesso de prazo. A esse propósito, convém deixar bem vincado que o trâmite da ação penal originária não sofreu qualquer tipo de paralisação, tendo a autoridade coatara impulsionado o andamento do feito a contento. No ponto, é pertinente transcrever as informações prestadas pelo Juízo impetrado para afastar a alegação de mora processual injustificada:

“O processo criminal de nº. 0800611-27.2022.8.14.0116 trata de ação penal pública incondicionada em desfavor do ora paciente, Bruno.

Contra o paciente é imputada a prática de roubo em concurso com terceiro desconhecido, mediante uso de simulacro de arma de fogo, em desfavor das vítimas Nathalia Ribeiro Batista, Milena Ribeiro Batista, Rogério Mariano de Assis e Moabe Pereira, em 02 de julho de 2022.

Certidão de antecedentes criminais acostada nos autos [68308124].

Realizada audiência de custódia no dia 04/07/2022, este juízo decretou a prisão preventiva do réu, entendendo que restaram preenchidos os requisitos da custódia provisória, devidamente fundamentada [ID 68322031 - mídias da fundamentação no ID 92545117].

No dia 09 de julho, a DEPOL apresentou a conclusão do inquérito policial [ID 69198231].

Denúncia recebida no dia 08 de augusto de 2022 [73762294].

Resposta à acusação com pedido de revogação da prisão preventiva apresentada no dia 18 de janeiro de 2023 [84975599].

Decisão proferida por este juízo mantendo a prisão preventiva [86969448].

Audiência de instrução e julgamento realizada no dia 04 de abril de 2023 [90295026].

Registre-se, por fim, que toda persecução penal se deu de forma célere.

Neste momento o processo encontra-se pendente de sentença.” (ID n. 14059548).

Nesse diapasão, na linha da diretriz jurisprudencial estabelecida pelas Cortes de Justiça Estaduais, tenho que é “
incomportável o reconhecimento de excesso de prazo da custódia cautelar, na esteira do entendimento sumular 52, do STJ, quando a instrução criminal já foi concluída antes da impetração e a delonga para a prolação da sentença não se afigure desarrazoada
” (TJGO,
HC n. 0742284.07.2019.8.09.0000
, Rel. Desembargador J. Paganucci Jr, 1ª Câmara Criminal, DJe de 22/01/2020, cf.
https://bit.ly/3peF2D1
), como se verifica no caso em análise, em que toda a instrução processual transcorreu em lapso inferior a um ano e o processo aguarda prolação de sentença há pouco mais de três meses, desde 11 de abril de 2023 (ID n. 14027995 - Pág. 2).

Destarte, a despeito de entender que as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, em resguardo ao princípio da razoável duração do processo,
RECOMENDO
ao juízo de primeiro grau que adote as diligências necessárias para o prosseguimento do feito de forma célere, de modo que os autos sejam sentenciados com a maior brevidade, por se tratar de pessoa privada de liberdade.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada, determinando a cientificação da autoridade impetrada acerca da recomendação consignada neste
decisum
.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 18/08/2023